Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO LOCATÍCIO. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é o procedimento decorrente do princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, para se aferir a constitucionalidade de normas em controle difuso realizado no Tribunal.

2. Inconstitucionalidade material, substancial ou intrínseca ocorre quando há incompatibilidade de conteúdo, substantivo, entre a lei ou ato normativo e a Constituição.

3. O direito à moradia está inserido e protegido no art. 6o da Constituição da República; contudo, na ponderação de valores, esse direito não é absoluto, podendo não ser observado em determinadas situações.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE no 612360 com Repercussão Geral, firmou o Tema no 295, que admite a “penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação" (Julgamento: 16.09.2010, Publicação: 23.09.2010).

5. Não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No caso, tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada, independente de se tratar de locação residencial ou comercial (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e RE 1240968 ED-AgR.).

6. Arguição de Inconstitucionalidade julgada improcedente.